Tribunal: CARF
Processo: 18050.003886/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003886/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 28/02/1999
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus
da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16,
do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls 102 e ss) interposto contra decisão da 7a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (fls. 92 e ss)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003886/2008-89
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003886/2008-89

que manteve a autuação em razão dos pagamentos de verbas decorrentes de acordo homologado
em RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, no período de outubro de 1998 a fevereiro de 1999,
para a qual não foram apresentados os comprovantes de recolhimentos previdenciários.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lavrada em desfavor
da empresa identificada em epígrafe, em virtude de pagamentos de verbas decorrentes
de acordo homologado em RECLAMATÓRIA TRABALHISTA, no período de outubro
de 1998 a fevereiro de 1999, para a qual não foram apresentados os comprovantes de
recolhimentos previdenciários.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 34-35) que o acordo foi homologado nos autos do
processo n° 002.9l.2377-01, que tramitou na 2” Junta de Conciliação e Julgamento de
Salvador, tendo como Reclamante o Sr. José Carlos Pimentel Fernandes, cuja cópia foi
juntada aos autos (fls. 41-43). Também constam dos autos os recibos de quitação das
parcelas pagas (fls. 44-48).
O valor da presente notificação em 31 de outubro de 2000, data de sua consolidação,
era de R$ 266.794,40 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro
reais e quarenta centavos).
A empresa foi cientificada do lançamento em 07 de novembro de 2000, conforme
comprovante postal à fl. 58. Apresentou impugnação (fls. 61-65), em 21 de novembro
de 2000, aduzindo, em síntese, que o acordo homologado fixou verba exclusivamente
indenizatória e que, portanto, não está sujeito à incidência de contribuição
previdenciária.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 28/02/1999
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INCIDENTES.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/03/2010 (fls. 100), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/04/2010 (fls. 102 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao fundamento de que errou quando deixou de destacar a composição do montante
pago ao ex-empregado em acordo trabalhista.
Pede seja diligenciado para comprovação do pagamento, ao fundamento da busca
da verdade material.
II - DILIGÊNCIA. CABIMENTO, QUESITOS
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003886/2008-89

De acordo com o exposto acima, a realização de diligência, como prevista pelo Decreto
n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV, é justa, necessária e juridicamente amparada, pois
informará:
a) De acordo com a petição inicial da Reclamação Trabalhista no 01 02.91.2377-01,
quais foram os porcelas que, segundo o ali Reclamante, o aqui Recorrente deixou de
pagar quando da vigência do contrato de trabalho;
b) De acordo com toda a documentação disponível, a composição do valor pago
segundo o acordo celebrado nos autos da Reclamação Trabalhista 01.02.91.2377-01,
com indicação das parcelas que não compõem o salário de contribuição, segundo o
disposto pelo §9o do ortigo 28 do Lei 8.212/91;
Sendo assim, a Recorrente requer sejam examinados os documentos anexos. bem como
todos aqueles que sejam julgados necessários, em curso de diligência, conformada ao
Decreto n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV, da qual resulte a apresentação de respostas
aos seguintes quesitos:
1 - De acordo com a petição inicial da Reclamação Trabalhista no 01.02.91.2377-01,
quais foram as parcelas que, segundo o ali Reclamante, o aqui Recorrente deixou de
pagar quando da vigência do contrato de trabalho?
2 - De acordo com toda a documentação disponível. com relação à composição do valor
pago segundo o acordo celebrado nos autos da Reclamação Trabalhista r°
01.02.91.2377-01, quais os valores que podem ser contrato de trabalho?
3 - Considerando as repostas aos quesitos anteriores, em quanto monta a soma dos
valores das parcelas que não compõem o salario de contribuição, segundo o disposto
pelo § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91?
4 - Considerando as repostas aos quesitos anteriores, em quanto monta a soma dos
valores das parcelas que compõem o salário de contribuição?
5 - Considerando a resposta ao Quesito n° 4, qual é o valor histórico do crédito
tributário que poderia deveria legitimamente ter sido lançado de oficio por meio da
lavratura da NFLD n° 35.158.859-03
Assinala que das parcelas pagas há valores que não compõem o salário de
contribuição.
Por todo o exposto, a Recorrente requer:
a) O exame de toda a documentação disponível e o deferimento da realização de
diligência, de acordo com o Decreto n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV, da qual resulte
a apresentação de respostas aos quesitos constantes do item lll deste Recurso
Voluntário;
b) Por fim, o provimento deste Recurso Voluntario, do que devera resultar a reforma do
Acórdão n° 15-18.847 - 7° Turma da DRJ/SDR e o julgamento da procedência apenas
parcial da NFLD n° 35.158.859-0.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003886/2008-89

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Segundo Relato Fiscal:
NFLD No. 35.158.859-0
1. Em fiscalização realizada na empresa acima nomeada, constatou-se a existência do
débito objeto da presente NFLD, pois a mesma deixou de recolher na época própria ao
INSS as contribuições previdenciárias devidas decorrentes de acordo trabalhista
homologado. No citado acordo homologado consta como reclamante JOSÉ CARLOS
PIMENTEL FERNANDES - processo no. 002.91.2377-01 - 2' Junta de Conciliação e
Julgamento de Salvador (cópia em anexo). Foi constatado que houve o efetivo
pagamento das parcelas do acordo ( cópias dos recibos de depósito em pagamento em
anexo). I As competências consideradas para o levantamento dos valores
previdenciários devidos foram as do efetivo pagamento.
Os dados dos sócios da PROMÉDICA constam do CORESP - Relação de
Co Responsáveis, em anexo. Ressalta-se que não foram cadastrados todos os sócios
devido a quantidade dos mesmos, razão pela qual foi anexada à NFLD a última
alteração contratual da empresa.
2. Informa-se que as contribuições previdenciárias foram apuradas sobre o valor total
do acordo já que não houve a discriminação das parcelas remuneratórias e
indenizatórias, apesar da solicitação da fiscal notificante.
Não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência de contribuições
previdenciárias a menção de que determinado valor tem caráter indenizatório, situação
em que a contribuição será exigida sobre o valor total do acordo homologado,
conforme o que preconiza c parágrafo único do art. 43 da lei 8.212/91 e alterações
posteriores:
“Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Segundo a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS no. 066/97 no seu item 13.1,
"b", “integram o salário- de-contribuição o valor total do acordo homologado ou da
sentença, quando não figurarem discriminadamente, a que titulos está sendo efetuado o
pagamento, impossibilitando a identificação das parcelas legais de incidência de
contribuição previdenciária".
(...)
7. Ressalva-se que do relatório GRR - Guias de Recolhimento Registradas constam os
recolhimentos efetuados pela empresa e abatidos dos valores devidos apurados nas
demais NFLD's e lFD's emitidas. Em relação à presente NFLD, não ocorreu nenhum
recolhimento de contribuições previdenciárias.
8. Foram emitidas ainda as seguintes NFLD's e lFD's nos.: - NFLD's: 35.158.740-3;
35.158.858-2; 35.158.850-7; 35.158.851-5; 35.158.852-3; 35.158.853-1; 35.158.736-5;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003886/2008-89

35.158.737-3; 35.158.738-1; 35.158.739-0. IF D's: 35.158.854-0; 35.158.855-8;
35.158.856-6; 35.158.857-4.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
Quanto à alegação de não incidência de contribuição previdenciária por conter o acordo
homologado apenas “parcelas indenizatórias”, não procede.
Convém destacar que as contribuições sociais apuradas na presente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (NFLD) decorrem de acordo feito em reclamatória
trabalhista, no qual não foram discriminadas as parcelas legais referentes à contribuição
previdenciária, conforme exposto no item 2 do relatório fiscal (fl. 34) e de acordo com o
disposto no parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.212, de 1991, in verbis:
(...)
Portanto, seja no acordo homologado na reclamatória trabalhista, seja na impugnação
apresentada, o fato é que a Impugnante não demonstrou, realmente, a que título se
referiam as verbas pagas no processo trabalhista em exame. Nestes casos, a lei
determina que a contribuição previdenciária incida sobre o total do acordo.
Tal regra pretende coibir ou impedir fraudes no recolhimento das contribuições
previdenciárias, que, sob a rubrica “verbas indenizatórias”, visam a afastar a incidência
de contribuição previdenciária sobre tais pagamentos.
De fato, nos acordos feitos em reclamatórias trabalhistas podem existir verbas que não
integram o salário de contribuição, as quais devem, necessariamente, estar previstas no
§9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991. No entanto, a Lei exige que sejam
discriminadas as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, sob pena desta
contribuição incidir sobre o valor total, não bastando apenas declarar que todos os
pagamentos ou parte deles são indenizatórios, sem discriminá-los a fim de evitar a
incidência da contribuição previdenciária.
(...)
Pelo exposto, depreende-se que não é suficiente fixar percentuais ou declarar que os
valores pagos são todos indenizatórios nos acordos em reclamatórias trabalhistas, muito
pelo contrário, faz-se necessário comprovar que tais valores são, de fato, indenizatórios,
pois, do contrário, a contribuição incidirá sobre o valor total pactuado.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito a tese
constante da peça de defesa e concluo que o presente crédito tributário, consubstanciado
na NFLD, de número 35.158.859-O, foi corretamente lavrado, votando no sentido de
sua PROCEDÊNCIA.
Correta a R. Decisão Recorrida.
O Recorrente não se insurge quanto à incidência tributária. Apenas solicita
conversão do julgamento em diligência para apuração do efetivo pagamento do tributo e para
comprovação da existência de pagamento de verbas que diz serem indenizatórias.
Relativamente ao pedido de diligência, insta considerar que o momento oportuno
para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de
defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do
Decreto no. 70.235, de 1972:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003886/2008-89

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir
essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do
julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
O Recorrente alega, mas não comprova os recolhimentos ou o caráter
indenizatório de determinados pagamentos. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Desta forma, e considerada a fundamentação do R. Acórdão Recorrido, resta-nos
manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003886/2008-89

Fl. 229
DF CARF MF
Original